Tribunal: STF
Processo: AI 727495
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. ENTIDADE 
   DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   STF.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 
   PAGAMENTO. VALORES CONTROVERTIDOS. INADEQUAÇÃO DO MEIO ESCOLHIDO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
o Tribunal a quo, com base na análise 
   do conjunto probatório constante dos autos, entendeu que a agravada 
   é uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos, e, por 
   isso, goza da imunidade disposta no art. 150, VI, "c", e § 4º, da 
   Constituição.
Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário 
   reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso 
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
O âmbito de cabimento da ação de consignação em pagamento 
   deriva diretamente das normas processuais infraconstitucionais, de 
   modo a não permitir o conhecimento do recurso extraordinário no 
   ponto.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.